Tribunal: TJSP
Processo: 1508170-67.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000382964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1508170-67.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante AUGUSTO CHARLES BANDEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1508170-67.2019.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
2/5
Apelação c/Revisão no 1508170-67.2019.8.26.0050
Juízo de origem: 28a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São
Paulo - SP
Apelante: Augusto Charles Bandeira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Augusto Antonini
Voto no 12.958
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - Autoria e
materialidade do delito bem demonstradas - Condenação devida
- Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente -
Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação da r. sentença de fls.
98/102, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o
réu Augusto Charles Bandeira como incurso nas penas do artigo 155, caput, do
Código Penal, a cumprir, em regime inicial fechado, 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas. Do contrário, requer a fixação de regime prisional mais
brando, observando-se a detração penal (fls. 106/112).
O recurso foi recebido (fls. 119) e regularmente contrariado
(fls. 123/127).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 154/156).
É o relatório.
O recurso não procede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1508170-67.2019.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
3/5
Ficou claro nos autos que o apelante Augusto Charles
Bandeira, no dia 20 de março de 2019, por volta de 08h15, na Avenida Vinte e
Três de Maio, na cidade e Comarca de São Paulo/SP, subtraiu, para si, um
telefone celular, de propriedade da vítima Roberto Domingos dos Santos Junior.
A materialidade do delito está consubstanciada pelo boletim
de ocorrência de fls. 02/04, apreensão de fls. 05, além da prova oral coligida.
A autoria é igualmente incontroversa, já que o próprio
apelante, sempre que ouvido, admitiu a prática do ilícito (cf. interrogatório de fls.
10 e audiência realizada por meio audiovisual a fls. 96).
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova, que somente pode ser afastada por circunstâncias
excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Assim, se vem ao encontro das
outras provas produzidas, não há razão para afastar a confissão, pois ninguém
iria assumir a autoria de um crime sem que efetivamente o tivesse cometido.
De qualquer forma, a vítima Roberto Domingos confirmou que
teve o telefone celular subtraído naquele dia (cf. audiência realizada por meio
audiovisual a fls. 96).
Não bastasse isso, os policiais Ana Paula e Rogério Batista
corroboraram a ocorrência do crime, bem como a prisão em flagrante do acusado
em poder do bem subtraído (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls.
96).
Percebe-se, assim, que a confissão judicial do apelante foi
amplamente prestigiada pelas demais provas dos autos, como analisado acima,
de forma que restou demonstrado, de maneira segura, que ele efetivamente
perpetrou a subtração que lhe é irrogada na denúncia, não havendo que se falar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1508170-67.2019.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
4/5
bem por isso, em fragilidade do conjunto probatório.
Logo, a condenação do réu, nos moldes do reconhecido pela
r. sentença recorrida, era mesmo a solução correta para o caso em questão.
A pena foi fixada com critério e corretamente.
A básica foi elevada em 1/6 (um sexto) pelo antecedente
criminal do acusado, devidamente comprovado a fls. 19; sem alterações na etapa
intermediária, já que compensada a agravante da reincidência (cf. fls. 19 e artigo
61, inciso I, do Código Penal) com a atenuante da confissão espontânea (cf.
audiência realizada por meio audiovisual a fls. 96 e artigo 65, inciso III, alínea "d",
do Código Penal), resultando numa pena final para ele de 01 (um) ano e 02
(dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no
piso legal, à falta de outras modificadoras, não comportando, portanto, qualquer
reparo.
O regime inicial fechado, estabelecido na origem, merece ser
preservado, único cabível ao caso concreto, tendo em conta a reincidência do
acusado, além da circunstância judicial desfavorável acima mencionada
(antecedente criminal), a denotar maior periculosidade, visto que as condenações
anteriores e definitivas não foram suficientes para frear seus impulsos
antissociais, de modo a não autorizar a imposição de regime prisional mais
brando (cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
E, a despeito do disposto na Lei no 12.736/12, no caso em
apreço, entendo inviável o desconto do tempo de prisão provisória para fins de
determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, ante a ausência de
outros subsídios de forma a averiguar a presença do requisito subjetivo para
aplicação do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal (bom comportamento
carcerário do acusado e ausência de faltas disciplinares), de modo que deixo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1508170-67.2019.8.26.0050 - Comarca de São Paulo
5/5
alterar, nesta fase, o regime inicial acima estabelecido para cumprimento da
pena, conforme também requerido pela defesa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator